Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR ILEGAL. INVIÁVEL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES A AMPARAR A MEDIDA EXTREMA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. USUÁRIO NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO. CABIMENTO. DECOTE DA CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. CONFISSÃO. INAPLICÁVEL. SÚMULA 630 DO STJ. REGIME. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) nulidade das provas em face da suposta ilegalidade da busca pessoal/veicular; (ii) insuficiência de provas para condenação; (iii) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; (iv) redução da pena-base; (v) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (vi) fixação do regime menos gravoso e (vii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em ilegalidade na busca veicular, uma vez que havia fundados motivos a autorizar a medida extrema, porquanto, pois antes de revistarem o réu e seu veículo, os policiais abordaram um usuário que afirmou ter adquirido do acusado a droga que portava na ocasião e, inclusive, levou os policiais ao local onde haveria nova transação, de forma que as mencionadas buscas se constituíram num mero desdobramento da situação flagrancial já consolidada, que se prorrogou no tempo.
4. As provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, haja vista que a difusão ilícita dos entorpecentes foi atestada pelos relatos das testemunhas policiais, em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo depoimento, em sede administrativa, do usuário abordado, o qual confirmou estar adquirindo drogas do réu no momento da abordagem, além do contido no Auto de Apresentação e Apreensão e no Laudo Pericial, e em partes do interrogatório do acusado.
5. A fundamentação utilizada pelo Juízo “a quo”, para macular a vetorial da conduta social, diz respeito ao modus operandi empregado pelo réu na prática da traficância e não ao seu proceder junto à comunidade e à família, de sorte que imperioso o decote da sua análise desfavorável, fixando-se a pena-base no mínimo legal.
6. O apelante ostenta duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de droga, porém, referentes a fatos posteriores ao ora apurado, ou seja, ao tempo do ocorrido, o réu era primário e de bons antecedentes, não se podendo dizer, pois, para efeito de negativa do privilégio, que ele se dedicava a atividades criminosas, consoante entendeu a Autoridade sentenciante. Assim, cabível a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
7. Diante da readequação do "quantum" da pena corporal, reduzida nesta instância a patamar inferior a 4 (quatro) anos, bem como da primariedade do recorrente e por serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser estabelecido o regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
8. Impõe-se, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, pois preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo:
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.